Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009563-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, COVID-19]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PANDEMIA DO COVID19 —
POLÍCIA MILITAR -
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS SEUS AGENTES — OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMOSTRADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Decreto no 10.282/2020 regulamenta a Lei Federal no 13.979/2020, dispondo sobre os serviços públicos e atividades definidas como essenciais para resguardar as medidas de enfrentamento ao Coronavírus COVID-19, destacando-se a especial proteção concedida às atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos. Contudo, da acurada análise dos documentos que instruem o presente recurso, não restou evidenciada a omissão do Estado em seu dever de assegurar o direito à saúde.

Não é admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo agravado, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.

Descabe ao Judiciário substituir o Executivo ou o Legislativo Municipal nas questões de sua competência, porque, se assim agir, violaria o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública (1000612-25.2020.8.11.0005), proposta em contra o
Município de Diamantino
e do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de impor-lhes obrigação de disponibilizar equipamentos de proteção individual e materiais de higienização para os policiais militares lotados no Município.

O juízo de origem concedeu parcialmente a liminar vindicada, indeferindo o pedido de fornecimento dos equipamentos e materiais de proteção em razão da ausência de demonstração da omissão estatal.

O agravante se insurge, alegando que restou demonstrada a inércia estatal quanto ao fornecimento de equipamentos para proteger a vida dos profissionais da segurança pública lotados no município, contra a transmissão e propagação do Corona vírus.

Com essas considerações pleiteia a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso (ID 41040951).

O efeito suspensivo foi indeferido. (ID 42154988).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do agravo (ID 438175453).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (ID 44939985).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 10 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública (1000612-25.2020.8.11.0005), proposta em contra o Município de Diamantino e do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de impor-lhes obrigação de disponibilizar equipamentos de proteção individual e materiais de higienização para os policiais militares lotados no Município.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, visto que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária.

Em outras palavras, quer dizer que à instância revisora compete examinar, com aporte nas provas até então produzidas, se os pressupostos da medida liminar estavam ou não presentes quando da decisão atacada.

In casu
, o juízo singular assim decidiu:

(...) A tutela de urgência vindicada na inicial deve ser deferida, diante da presença dos requisitos ensejadores do provimento antecipatório, consistentes na relevância da fundamentação e verossimilhança das alegações. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Quanto ao requisito da verossimilhança das alegações ensina Humberto Theodoro Júnior, em Curso de direito processual civil, 36. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, p. 572: "Quanto à verossimilhança da alegação', refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação de tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas também e, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua reparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de procrastinação praticados pelo réu." Assim, verifica-se que, para o deferimento da antecipação de tutela, se faz necessário que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a veracidade do direito alegado, formando um juízo máximo e seguro de probabilidade quanto à proposição aviada pela parte autora. Havendo dúvida a respeito da situação fática narrada nos autos, se afigura descabido o adiantamento da tutela antecipada, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória.
No caso dos autos, a meu ver, o pedido de tutela de urgência deve acolhido parcialmente. Num. 31548441 - Pág. 2 Com efeito, apesar de ser dever do Estado fornecer materiais de proteção, tais como máscaras, luvas e álcool em gel 70o, bem como material de limpeza e higienização para a repartição e aos policiais que estejam em contato com o público, a ausência de comprovação de que o Estado não vem tomando as medidas neste sentido, afastam o requisito da probabilidade do direito
. É sabido que não se pode exigir a prova impossível de ser produzida, mas por outro lado o Ministério Público não reportou a quantidade de material necessário enviado pelo Governo do Estado ou a quantidade a enviar.
Além disso, tendo em vista que as atenções neste momento de pandemia estão voltadas para área da saúde, não seria viável obrigar o Estado a remanejar equipamentos e materiais de outros órgãos públicos, pois poderia gerar tumulto nas políticas de planejamento e combate à Covid-19 e que estão sendo praticadas de forma conjunta entre os órgãos de saúde municipal, estadual e federal.
Ademais, uma decisão deferindo a
tutela vindicada implicaria em sérios comprometimentos às atividades de hospitais, unidades de pronto atendimento e centros de triagem, além do que compromete o sistema para evitar a propagação do vírus.
Por outro lado, entendo que o pedido antecipatório é cabível para que o Município de Diamantino promova a imediata imunização dos servidores da polícia militar desta comarca contra a influenza, de acordo com o cronograma elaborado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto,
DEFIRO a tutela de urgência pleiteada apenas para que o Município de Diamantino promova a imediata imunização dos servidores da polícia militar desta comarca contra a influenza
.

(ID 41040959). Grifos nossos.

Após análise do aduzido pelo ente público municipal, bem como do caso emergente dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

É que o Decreto no 10.282/2020 regulamenta a Lei Federal no 13.979/2020, dispondo sobre os serviços públicos e atividades definidas como essenciais para resguardar as medidas de enfrentamento ao Coronavírus COVID-19:

“Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1o. § 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

(...)

III – atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

(...)

§ 7o Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid -19.
Grifos nossos.

Com efeito, da acurada análise dos documentos que instruem o presente recurso, não restou evidenciada a omissão do Estado em seu dever de assegurar o direito a saúde.

No tocante às políticas públicas, o Poder Judiciário deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas.

A disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste espeque fica evidenciado, a partir das normas constitucionais, que o planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos.

A intervenção do Poder Judiciário na disponibilização dos equipamentos de proteção individual, não se mostra admissível, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo agravado/autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.

Nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COVID 19 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, SOB PENA DE INDEVIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1 – O juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade.

2 - O planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos.

3 – Não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada no feito de origem, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder, no caso o Executivo.

4 – No que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde.

5 – Recurso provido.

(N.U 1014183-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19 – SERVIDORES DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE NORMAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE

- REINVINDICA APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL POR ANALOGIA – AUTONOMIA MUNICIPAL – RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário substituir o Executivo ou o Legislativo Municipal nas questões de sua competência, porque, se assim agir, violaria o princípio da separação dos poderes.

Aplicação, mesmo que por analogia, do Decreto Estadual no 416/2020, especificamente o art. 6o, que diz respeito as normas de contenção do COVID 19, aos servidores municipais de Alto Garças, mostra-se inadequada, já que tal normativa diz respeito à Administração Pública Estadual.

(N.U 1009141-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021